Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia afetada no Tema 1.169 do STJ é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.
1.1. Segundo a página oficial do Superior Tribunal de Justiça, há determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, inc. II, do CPC. Assim, somente serão suspensos os processos que discutem “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva”. Ou seja, se o processo cuida de outras matérias, ainda que a solução do recurso paradigma ao tema repetitivo venha a prejudicar o prosseguimento do feito na origem, a tese do Superior Tribunal de Justiça em nada prejudicará as demais questões que estão sob análise.
2. No caso, o juízo singular suspendeu o cumprimento de sentença antes de analisar a impugnação do Distrito Federal alegando excesso de execução, matéria passível de exame imediato, haja vista tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 905. Destarte, não há óbice ao prosseguimento da demanda.
3. Agravo conhecido e provido.